Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709226-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SALLES CORTOPASSI, ROBERTO CORTOPASSI JUNIOR AGRAVADO: ROSANA MIRANDA KEHOE D E S P A C H O Tendo em vista a informação prestada pelos agravantes, na petição de ID n.o 25201560, intimem-se os recorrentes para que juntem aos autos declaração de pobreza ou recolham o preparo do recurso. Brasília, DF, em 10 de maio de 2021 09:50:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator